Tribunal: TJMT
Processo: 0026154-18.2013.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026154-18.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL GOMES FREIRE - CPF: 107.961.648-94 (APELANTE), VICTOR ASSIS GOMES FREIRE (APELANTE), JEFFERSON BARROSO SILVA - CPF: 924.431.331-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR ASSIS GOMES FREIRE - CPF: 172.028.248-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, COM BASE NA PENA APLICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
.

A prescrição , após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a Acusação, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP. A declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas, de modo, que a ausência de apresentação de razões e de contrarrazões ao presente Recurso de Apelação não elide o reconhecimento da prescrição, que, como sabido, é matéria de ordem pública que pode ser declarada, inclusive de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos, a tempo e modo por
DANIEL GOMES FREIRE
e por
VICTOR ASSIS GOMES FREIRE
, contra a sentença anexada ao Id n.
20425970
, em que foram condenados, pela autoria do crime de
Receptação
, previsto no
art. 180, do CP,
respectivamente, à pena de
1 ano de reclusão,
regime
aberto
e pagamento
10 dias-multa
, e à
de

2 anos de reclusão
,

em

regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa.

Em razões sob Ids n.
20426496/97 e 20426499/50
, pugnaram em comum, a
absolvição
invocando o princípio -
in dubio pro reo -
, e alegando que não existiriam provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público é pelo
des
provimento
aos recursos (Id. 20426951/52); igualmente, nesta instância, a douta PGJ opinou, em parecer sob Id n. 26916485,
adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020